Tribunal: TJES
Processo: 5008247-24.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008247-24.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEBORA FERREIRA BORGES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008247-24.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
DEBORA FERREIRA BORGES

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. QUEDA EM BURACO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NEXO CAUSAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Indenizatória ajuizada po
r DÉBORA FERREIRA BORGES
em face do
MUNICÍPIO DE LINHARES.
Narra a parte Autora, em síntese, que no dia 06 de maio, estava andando pelo Centro de Linhares, mais precisamente na Rua Capitão José Maria, quando sem perceber caiu em um buraco exposto em via pública, que estava “tampado” com um papelão e com a queda, afirma que ficou duas semanas sem conseguir se movimentar direito, fazendo repouso em casa e tomando analgésico.

Em contestação (ID. 5410931) Requerido arguiu, preliminarmente, incompetência do juizado em razão da complexidade da causa. No mérito, alega ausência de prova, o que acarreta na inexistência do dever de indenizar, além de ausência de nexo de causalidade e inocorrência de danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença

(ID. 5410938), que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.

Irresignada, a Autora interpôs Recurso Inominado (ID. 5410941), sustentando a impossibilidade de visualização do buraco, considerando que estava ‘’camuflado’’ com um papelão, aduz, ainda, que houve falha na prestação de serviço por parte da prefeitura do município Recorrido, tendo em vista ser de sua responsabilidade a manutenção e conservar as vias públicas. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar procedente o pleito de indenização por danos morais, haja vista que restou comprovado que a calçada estava em péssimo estado de conservação e que sofreu lesões em decorrência da queda.

A Recorrente apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 5410946), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo. Oportunamente, defiro a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, ante sua comprovada hipossuficiência (ID. 5410943)

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença.

Desde já, saliento que a parte Recorrente logrou êxito em comprovar os fatos que alegou em sua exordial, vez que restou comprovado a existência do buraco aberto na calçada, dos ferimentos causados pela queda, bem como do nexo causal entre a conduta do ente recorrido, de deixar o buraco aberto sem manutenção e sem avisos adequados, e o acidente sofrido pela parte Recorrente.

Entendo que não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, uma vez que, caberia ao Recorrido proceder com a manutenção e isolamento adequado das proximidades do buraco aberto, justamente a fim de evitar acidentes como o ocorrido.

Diante disso, entendo que restou configurado o dano moral, ante a negligência da parte Requerida, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela parte Autora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional.

No que tange ao
quantum indenizatório
, entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

No presente caso, ante o descumprimento do dever do ente público e das lesões sofridas pela autora decorrentes da queda no buraco, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor. Sendo assim, entendo que a Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada para condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, valor este a ser acrescido de juros de mora (poupança), a partir do evento danoso (25/05/2023), consoante Súmula 54 do STJ e atualização monetária a partir do arbitramento pelo índice IPCA-E. Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)